Tribunal: TJBA
Processo: 8037104-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037104-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADEVALDO ALVES DE SOUZA Advogado(s): RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE ANÁLISE SOBRE O INTERESSE DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, ajuizada em face da UNABRASIL, diante de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário do agravante. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a demanda deve prosseguir apenas em face da associação, permanecendo na Justiça Estadual; ou (ii) é imprescindível a inclusão do INSS no polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. III. Razões de decidir A controvérsia decorre de descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, contexto que, à luz da Súmula nº 150/STJ, impõe à Justiça Federal a análise acerca do interesse jurídico do INSS. O recente esquema de fraude noticiado nacionalmente, envolvendo associações e servidores do INSS, com devolução administrativa de valores pela própria autarquia, reforça a necessidade de sua participação no processo. Compete exclusivamente à Justiça Federal decidir sobre a legitimidade do INSS e eventual inclusão no polo passivo, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Nos casos de descontos contestados em benefícios previdenciários, compete à Justiça Federal decidir sobre a necessidade de inclusão do INSS na lide. 2. A análise da legitimidade do INSS é de competência exclusiva da Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 150/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 150; TRF-4, AI nº 5001119-19.2024.4.04.0000, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, 3ª Turma, j. 23.04.2024; TRF-1, AGREXT nº 1003738-26.2019.4.01.3305, Rel. Olívia Mérlin Silva, 2ª Turma Recursal/BA, j. 08.02.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0283606-36.2020.8.19.0001, Rel. Des. Lúcio Durante, 21ª Câmara Cível, j. 03.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037104-98.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Viçosa/BA, tendo como Agravante ADEVALDO ALVES DE SOUZA e como Agravada a UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA